Tribunal: TJBA
Processo: 8067068-39.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8067068-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: CAIO GRACO SILVA BRITO e outros (2)

Advogado(s): CAIO GRACO SILVA BRITO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE GANDU

Procuradora de Justiça: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECRETAÇÃO DA PRISÃO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.068 DO STF. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de condenado pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado, que busca revogar a prisão decretada com fundamento no Tema 1.068 do STF, alegando ocorrência de constrangimento ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decretação da prisão após condenação pelo Tribunal do Júri, nos termos do Tema 1.068 do STF, configura constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão observa que, conforme o Tema 1.068 do STF, é constitucional a execução imediata da prisão decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada, em razão da soberania dos veredictos.

A análise conclui que a prisão foi decretada com fundamentação aderente ao entendimento vinculante do STF, inexistindo ilegalidade ou abuso capaz de justificar intervenção pela via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº. 8067
068-39.2025
.8.05.0000, impetrando pelo

advogado Caio Graco Silva Brito, OAB/BA: 45.706, em favor de
NERILDO MARQUES RODRIGUES
e
WALBEM RAMOS MARQUES
, qualificados nos autos, apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA, nos autos de origem nº. 0001370-40.2006.8.05.0082.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
denegar
a ordem, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos:

Salvador, .